Tribunal: STF
Processo: RE 158314
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-03-23
Data de publicação: 1993-03-23

Ementa:
E  M E N  T A: RECURSO  EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA ELEITORAL -
DEFEITO  NA REPRESENTAÇÃO LEGAL  DA COLIGAÇÃO PARTIDARIA QUE IMPUGNOU
REGISTRO  DE CANDIDATURA A  PREFEITO MUNICIPAL - INOBSERVANCIA DA LEI
N.  8.214/91 (ART. 8., III) E DA RESOLUÇÃO TSE N. 17.845/92 (ARTS. 19
E 30, II) - SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL (CF,
ART. 5., LIV) - MATÉRIA NÃO VENTILADA NA DECISÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL   -  AUSÊNCIA   DE  EMBARGOS   DECLARATORIOS  -   FALTA  DE
PREQUESTIONAMENTO  DO TEMA  CONSTITUCIONAL  - EMBARGOS  DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS  PARA SUPRIR OMISSAO  - CIRCUNSTANCIA  QUE, NO ENTANTO, NÃO
CONDUZ AO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
         -  Não ventilada, no acórdão recorrido, a questão preliminar
concernente  a legitimidade da representação da Coligação partidaria,
deixa de configurar-se, tecnicamente, o prequestionamento da matéria,
necessario ao conhecimento do recurso extraordinário.
         A  ausência  da efetiva  resolução,  pelo  Tribunal Superior
Eleitoral,  da  "quaestio"  ja  então  proposta  pelo  ora embargante
impunha,  para efeito  de cognoscibilidade  do  apelo extremo,  que a
omissão  registrada fosse  suprida, naquela  instância jurisdicional,
pela   interposição    -  afinal   não  manifestada   -  de  embargos
declaratorios.
         O  Supremo Tribunal  Federal  tem ressaltado  que,  omissa a
decisão  judicial inferior,  impõe-se  o necessario  oferecimento dos
embargos  de declaração, destinados  a ensejar a analise da "quaestio
juris" pelo Tribunal "a quo". Precedentes.
         -  Temas de direito processual, ordinariamente vinculados ao
plano do direito federal comum - como os referentes aos  pressupostos
processuais e as condições da ação -, refogem ao domínio jurídico que
a   Carta   Politica   reservou,   com   exclusividade,   ao  recurso
extraordinário.
         O  mero conflito  indireto com  o texto  da Constituição não
enseja  a interposição de recurso extraordinário. A ofensa a preceito
constitucional,   para   que   viabilize   o   trânsito   do  recurso
extraordinário,  há de ser direta  e frontal (RTJ 107/661 - 120/912 -
125/705).  A  violação  da  Lei  Fundamental  da  Republica,  por via
reflexa,  não autoriza a  utilização do apelo  extremo (RTJ 105/704 -
105/1279 - 127/758 - 128/886).